Tribunal: CARF
Processo: 14098.720059/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração que descreve com clareza a infração, os fatos geradores e a legislação aplicável, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. LEGALIDADE.
É legítimo o acesso da autoridade fiscal a dados bancários do contribuinte sem prévia autorização judicial, desde que instaurado o regular processo administrativo fiscal. O procedimento configura transferência de sigilo, e não quebra, conforme entendimento firmado pelo STF em Repercussão Geral (Tema 225).
DECADÊNCIA. FRAUDE. ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, afastando-se a regra do artigo 150, § 4o, do mesmo diploma legal.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A inexistência ou imprestabilidade da escrituração contábil (Livros Diário e Razão) impõe a apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado, nos termos da legislação de regência. A presunção de omissão de receita decorrente da falta de escrituração, não elidida por prova documental inequívoca, autoriza a manutenção do lançamento (Súmula CARF no 26).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
A utilização de interpostas pessoas (laranjas) para ocultar os reais beneficiários da atividade econômica caracteriza evidente intuito de fraude, justificando a qualificação da multa de ofício para 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO COM INFRAÇÃO A LEI E CONTRATO SOCIAL, E COM EXCESSO DE PODERES.
Devida a responsabilização solidária de sócios, de direito e de fato, mandatários, gerentes, representantes, pelo crédito tributário correspondente a obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei e de contrato social.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento ao princípio da legalidade.

Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720059/2016-66
ACÓRDÃO
1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A E D TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração que descreve com clareza a infração,
os fatos geradores e a legislação aplicável, permitindo o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO.
LEGALIDADE.
É legítimo o acesso da autoridade fiscal a dados bancários do contribuinte
sem prévia autorização judicial, desde que instaurado o regular processo
administrativo fiscal. O procedimento configura transferência de sigilo, e
não quebra, conforme entendimento firmado pelo STF em Repercussão
Geral (Tema 225).
DECADÊNCIA. FRAUDE. ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN, iniciando-se no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, afastando-se a regra do artigo 150, § 4o, do mesmo diploma
legal.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A inexistência ou imprestabilidade da escrituração contábil (Livros Diário e
Razão) impõe a apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado, nos
termos da legislação de regência. A presunção de omissão de receita
decorrente da falta de escrituração, não elidida por prova documental
inequívoca, autoriza a manutenção do lançamento (Súmula CARF no 26).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
2
A utilização de interpostas pessoas ("laranjas") para ocultar os reais
beneficiários da atividade econômica caracteriza evidente intuito de
fraude, justificando a qualificação da multa de ofício para 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO COM INFRAÇÃO A
LEI E CONTRATO SOCIAL, E COM EXCESSO DE PODERES.
Devida a responsabilização solidária de sócios, de direito e de fato,
mandatários,
gerentes,
representantes,
pelo
crédito
tributário
correspondente a obrigação tributária resultante de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei e de contrato social.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento
ao princípio da legalidade.

Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para
reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, em função de legislação mais benéfica
superveniente.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-55.345, proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/Recife), que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo a exigência do crédito tributário.
O lançamento de ofício, formalizado em referir-se à cobrança de IRPJ (e reflexos
em CSLL, PIS e COFINS) apurado sobre o Lucro Arbitrado, referente aos anos-calendário de 2011 e
2012.
A ação fiscal fundamentou-se na constatação de que a Recorrente operava sem
manter escrituração contábil regular (Livros Diário e Razão) que atendesse às normas comerciais e
fiscais, o que motivou o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, I, do RIR/99.
Adicionalmente, a Fiscalização identificou a prática de interposição fraudulenta de
pessoas, apontando que os sócios constantes no contrato social figuravam apenas formalmente
("laranjas"), enquanto a gestão efetiva e os benefícios econômicos recaíam sobre terceiros (sócios
de fato).
Em razão da conduta dolosa, caracterizada pelo evidente intuito de fraude e
conluio, aplicou-se a multa qualificada de 150%, sendo arrolados no polo passivo, na qualidade de
responsáveis solidários, tanto os sócios de direito quanto os de fato, com fulcro no art. 124, I, c/c
art. 135, III, do CTN.
Como bem relatado pelo acordão recorrido:
2. Consoante descrição dos fatos constante no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
às fls. 90 a 107, parte integrante dos autos de infração, em virtude da falta de
escrituração contábil foi adotada a forma de tributação pelo lucro arbitrado com
base em receita bruta conhecida, obtida a partir da relação de notas fiscais de
prestação de serviços obtidas junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Foram
identificados cinco sujeitos passivos solidários com o contribuinte, dois sócios de
direito (Srs. Marcos Antônio dos Santos Lima e Waldir Martins de Oliveira),
interpostas pessoas, que cederam os nomes, e três sócios de fato, que
transferiram irregularmente a sociedade (Srs. José Hugo de Almeida, Edésio
Duarte e Gustavo Luiz de Siqueira Caldas). A multa de ofício foi qualificada (150%)
e foi lavrada representação fiscal para fins penais, formalizada no processo no
14098.720060/2016-91 (apensado ao presente).
Os fatos e apurações presentes no TVF estão resumidos a seguir:
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
4
2.1. O contribuinte foi intimado1 a informar se mantinha escrituração contábil
regular nos anos 2011 e 2012, e, caso positivo, a apresentar os livros Diário e
Razão, e os arquivos contábeis, ou simplesmente a cópia do recibo de transmissão
da Escrituração Contábil Digital (ECD). Além disso, foi intimado a apresentar livro
de registro de prestação de serviços ou equivalente, a relação de notas fiscais de
serviços, extratos bancários e esclarecimentos quanto ao fato de ter tido
movimentação financeira com créditos totais de R$ 12.024.702,27 e de R$
17.213.038,46 nos anos 2011 e 2012, respectivamente, e não ter sido declarado
qualquer rendimento; 2.2. Em relação à escrituração contábil regular, o
contribuinte informou que não a manteve nos anos 2011 e 2012 (fl. 1262). Tal
fato resta confirmado pela falta de transmissão da ECD (fl. 1977). Além disso, não
consta entrega de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
para os referidos anos (fls. 1975 e 1976); 2.2.1. Assim, não tendo sido
apresentada a escrituração contábil, o lucro foi arbitrado nos termos do art. 530,
I, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99); 2.3. No que pertine aos extratos
bancários e aos esclarecimentos quanto ao total de créditos em suas contas
correntes ocorridos nos anos 2011 e 2012, o contribuinte não atendeu à
intimação. Em razão disso foram emitidas Requisições de Movimentação
Financeira (RMFs) para solicitação de informações bancárias junto ao Banco do
Brasil SA, ao Itaú Unibanco SA e ao Banco Santander SA. A partir dos arquivos
recebidos foram elaborados dois outros arquivos em Excel com a relação de
depósitos/créditos, excluídos os empréstimos, transferências entre contas do
contribuinte, estornos, acertos, resgates de aplicações e outros.
Tais arquivos foram encaminhados ao contribuinte para comprovação da origem
dos créditos3; 2.3.1. O contribuinte confirmou os lançamentos bancários,
informando que eram decorrentes da prestação de serviços (fls. 1437 a 1475); 2.4.
No que se refere ao livro de registro de prestação de serviços ou equivalente, e à
relação de notas fiscais de prestação de serviços, também solicitados em na
intimação, o contribuinte também não atendeu esta parte. Assim, foi enviado
ofício para a Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT,
solicitando a relação das notas de serviços de 2011 e 2012, bem assim cópias das
notas emitidas em um mês para cada ano (amostragem). A prefeitura
encaminhou a relação de notas e uma amostragem de cópias das notas. A relação
de notas fiscais foi encaminhada ao contribuinte como anexo ao auto de
infração;4 2.5. O valor total das notas fiscais é compatível com o total dos créditos
(líquidos das exclusões realizadas). Em vista disso, a receita bruta conhecida foi
extraída da relação de notas fiscais mencionada, aplicando-se sobre esta os
coeficientes de 38,4% e de 32% para a determinação das bases de cálculo
arbitradas de IRPJ e de CSLL, respectivamente; 2.6. Em função do arbitramento do
lucro, o regime aplicável ao PIS e à COFINS é o cumulativo, conforme o inciso II, do
art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso II, do art. 10, da Lei no 10.833, de
2003, respectivamente; 2.7. Foi constatado por meio de procedimento de
circularização junto a clientes e um fornecedor, por meio de ofício/intimação a
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
5
junta comercial e cartório, e por meio de consulta a informações constantes nos
diversos bancos de dados da Receita Federal, que: (i) o contribuinte faz parte de
um grupo empresarial ora denominado "Grupo ASD", cuja primeira empresa teve
como sócios fundadores os Srs. José Hugo de Almeida, Edésio Duarte e Gustavo
Luiz de Siqueira Caldas; (si) com exceção de apenas uma das empresas do grupo,
todas as demais possuem nome de fantasia iniciado pela sigla ASD, iniciais dos
três fundadores da primeira empresa do grupo; (III) tais indivíduos figuram,
individualmente ou conjuntamente, como sócios de diversas outras empresas do
grupo; (vi) o contribuinte foi fundado pelos Srs. José Hugo de Almeida e Edésio
Duarte, tendo sido transferida a propriedade posteriormente para os Srs. Marcos
Antônio dos Santos e Waldir Martins de Oliveira (atuais sócios de direito); (v) em
que pese no cadastro constar outro endereço, onde somente há uma sala e uma
secretária, de fato o endereço do contribuinte é o mesmo da sede do grupo, onde
praticamente todas outras empresas que o compõem estão localizadas, além do
que é o endereço pessoal no cadastro CPF dos Srs. José Hugo de Almeida e Edésio
Duarte, e do sr. Marcos Antônio dos Santos Lima; (vi) os sócios de direito do
contribuinte não possuem capacidade financeira (movimentação financeira zero),
nem patrimonial (sem imóveis, sem alienação, sem aquisição; e sem veículos), o
que é incompatível com o faturamento anual de mais de dez milhões do
contribuinte; (vii) o fornecedor e os clientes circularizados qualificaram os Srs.
José Hugo de Almeida, Edésio Duarte e Gustavo Luiz de Siqueira Caldas como os
efetivos gerentes, responsáveis e/ou proprietários do contribuinte, apresentado
declarações e documentos para tanto, além do que confirmaram o endereço de
fato antes referido6; (viii) os Srs. José Hugo de Almeida, Edésio Duarte e Gustavo
Luiz de Siqueira Caldas, além de terem capacidade técnica por atuarem no ramo
de prestação de serviços para condomínios por bastante tempo, como se verifica
pelas várias empresas em seus nomes e pelas informações prestadas pelos
clientes e fornecedor antes mencionadas, possuem capacidade financeira e
patrimonial conforme constatado no arrolamento de bens decorrente do
procedimento fiscal; (ix) o contribuinte pagou despesas de manutenção de
veículos de propriedade dos Srs. José Hugo de Almeida, Edésio Duarte e Gustavo
Luiz de Siqueira Caldas, ou das empresas do grupo em que são sócios; (x) o
contribuinte comprou Iphone para o Sr. José Hugo de Almeida; (xi) o Sr. Gustavo
Luiz de Siqueira Caldas, quando da saída dos sócios fundadores do contribuinte,
foi outorgado como procurador dos novos sócios de direito com amplos poderes
de administração da empresa (avalizar, dar fiança pessoal como devedor solidário,
movimentação bancária etc.); 2.7.1. Diante do apurado, restou evidenciado que
os Srs. José Hugo de Almeida, Edésio Duarte e Gustavo Luiz de Siqueira Caldas
eram os sócios de fato do contribuinte no período objeto de fiscalização. Os dois
primeiros, sócios fundadores, transferiram a sociedade a terceiros sem
capacidade financeira e patrimonial, mas para manter o controle da empresa nas
mãos dos sócios de fato, o sócio de direito investido Sr. Marcos Antônio dos
Santos Lima outorgou procuração com amplos e irrestritos poderes para o Sr.
Gustavo Luiz de Siqueira Caldas, garantindo os interesses daqueles e deste (um
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
6
dos sócios fundadores do grupo). A procuração não poderia ser passada para
qualquer um dos dois sócios fundadores do contribuinte para não transparecer
claramente a irregular inversão de papéis. Ou seja, os Srs. Marcos Antônio e
Waldir Martins são os laranjas dos sócios de fato; 2.7.2. Em virtude do exposto, a
multa foi qualificada nos termos dos arts. 71, I e II, e 73 da Lei no 4.502, de 1964;
além do que os sócios de fato e de direito foram responsabilizados solidariamente
pelo crédito tributário nos termos dos arts. 124, I, e 135, III do Código Tributário
Nacional (CTN).

Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese: (i)
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e insegurança na determinação da infração;
(si) decadência do direito de lançar; (III) improcedência da metodologia de arbitramento utilizada;
e (vi) inexistência de responsabilidade solidária e descabimento da qualificação da multa.
A decisão de Primeira Instância (DRJ/Recife), afastou as preliminares e, no mérito,
julgou a impugnação IMPROCEDENTE. A Turma Julgadora a quo entendeu que o procedimento de
arbitramento observou estritamente os ditames legais diante da imprestabilidade da escrita
contábil e que o acervo probatório demonstrou, de forma inequívoca, a interposição fraudulenta,
validando a solidariedade atribuída e a qualificação da penalidade.
Cientificada da decisão, a Recorrente e solidários interpuseram tempestivamente o
presente Recurso Voluntário.
Em suas razões recursais, a Recorrente reitera, em essência, os argumentos trazidos
na fase impugnatória, sustentando:
Preliminarmente: A nulidade do auto de infração por vícios formais e cerceamento
do direito de defesa.
Prejudicial de Mérito: A ocorrência de decadência em relação aos fatos geradores
mais antigos, pugnando pela aplicação da regra geral do art. 150, §4o ou art. 173, I, do CTN, sem a
extensão de prazo decorrente do dolo.
No Mérito:
Requer o afastamento da qualificação da multa, sob alegação de ausência de dolo
específico e caráter confiscatório da penalidade.
Insurgem-se contra a responsabilidade solidária, defendendo que não houve prática
de atos com excesso de poderes ou infração à lei pelos gestores;
O processo foi encaminhado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para julgamento.
É o relatório.

Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
7
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade. Dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
O cerne da lide versa sobre a manutenção de autuação fiscal de IRPJ e reflexos,
apurado via Lucro Arbitrado, decorrente da constatação de falta de escrituração contábil e
omissão de receitas, agravada pela interposição fraudulenta de pessoas na estrutura societária da
Recorrente.
Passo ao enfrentamento das matérias.
Das Preliminares:
Nulidade e Cerceamento de Defesa.
A Recorrente argui a nulidade do lançamento por suposta insegurança na
determinação da infração.
Rejeito a preliminar.
A peça fiscal é precisa. O Relatório Fiscal descreveu com clareza solar os fatos
(ausência de livros Diário/Razão), a base de cálculo (receita bruta conhecida mais coeficientes
legais) e os fundamentos da solidariedade (interposição de pessoas).
A prova de que não houve cerceamento de defesa é a própria impugnação
apresentada, que rebateu ponto a ponto os termos da acusação. Não se decreta nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief), e aqui, o contraditório foi exercido em sua plenitude.
Nulidade da prova obtida por quebra de sigilo fiscal:
A Recorrente alega nulidade do lançamento sob o argumento de que a autoridade
fiscal teria acessado seus dados bancários sem prévia autorização judicial, o que configuraria
prova ilícita.
A tese não se sustenta.
A questão encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RE
601.314 (Tema 225 da Repercussão Geral), a Corte Suprema declarou a constitucionalidade do art.
6o da Lei Complementar no 105/2001, firmando o entendimento de que a administração tributária
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
8
possui legitimidade para acessar dados financeiros de contribuintes, desde que instaurado regular
procedimento administrativo fiscal.
No caso em tela, o procedimento seguiu estritamente o rito do Decreto no
3.724/2001. A requisição de informações financeiras (RMF) foi precedida de Mandado de
Procedimento Fiscal regular, sendo indispensável para apurar a realidade econômica ocultada pela
ausência de escrituração contábil. Estando o Fisco munido do poder-dever de fiscalizar e tendo a
Recorrente sonegado a apresentação de livros contábeis, o acesso à movimentação financeira
tornou-se o único meio hábil para mensurar a base de cálculo do tributo.
Portanto, o acesso aos dados foi lícito, constitucional e procedimentalmente válido,
não havendo qualquer mácula a sanar.
Da Prejudicial de Mérito: Decadência.
A defesa pugna pela aplicação da regra geral do art. 150, §4o do CTN. Sem razão.
Estamos diante de caso de dolo, fraude e simulação, materializados na interposição
fraudulenta de pessoas. Nesta hipótese, a jurisprudência deste Conselho e do STJ é pacífica: a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
O prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Considerando os fatos geradores de 2011 e 2012, e a ciência do
lançamento dentro do quinquênio legal contado a partir de 01/01/2012 e 01/01/2013, não operou
a decadência.
1. Do Mérito: O Arbitramento e a Multa Qualificada.
Quanto à materialidade, o arbitramento é medida impositiva, e não facultativa,
quando o contribuinte deixa de apresentar escrituração contábil regular (art. 530, I, do RIR/99).
No que tange à multa qualificada (único questionamento de mérito apontado em
recurso voluntário), sua manutenção é consequência lógica da prova dos autos.
Como esclarecido no acórdão recorrido:
A última matéria questionada foi a qualificação da multa de ofício, justificada pela
autoridade fiscal em virtude da subsunção ao disposto nos arts. 71, I e II, e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
61. Nesta parte também não merece ressalva o lançamento, vez que restou
plenamente caracterizado o intuito doloso por parte dos responsáveis tributários
que, em conluio, procuraram ocultar os reais proprietários da fiscalizada
mediante a utilização de "laranjas", e deixaram de apresentar a DIPJ e a DCTF e
manter escrituração regular no período investigado, numa tentativa de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da Receita Federal das condições pessoais
do contribuinte, bem assim de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. Ademais, em reforço ao embasamento
fiscal para a qualificação da multa, é devido considerar a omissão da:
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
9
A interposição de pessoas não é um erro formal; é um artifício doloso destinado a
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária e ocultar os
verdadeiros beneficiários dos lucros.
Caracterizado o evidente intuito de fraude (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), a
qualificação é mandatória.
2. Da Responsabilidade Solidária Individualizada.
O ponto nevrálgico deste recurso reside na atribuição de responsabilidade aos
terceiros arrolados. A defesa tenta, sem êxito, desvincular as pessoas físicas da fraude perpetrada.
Como fundamentado na origem:
50.1. os sócios fundadores da fiscalizada são os Srs. José Hugo de Almeida e
Edésio Duarte, que também são, isoladamente ou em conjunto, sócios fundadores
da (i) ASD Serv Terceiriz Ltda - ME, (si) da Caldas e Duarte Ltda - EPP, (III) da
Almeida e Duarte Ltda -EPP, (vi) da Almeida Serv Terc P/Cond Eireli - EPP, e (v) da
Duarte Cond e Serv Eireli - EPP.
Tais empresas, juntamente com a (i) EDS Terceiriz e Serv Eireli - EPP, (si) a Caldas
Portaria S e Serv P/Cond Eireli - EPP e (III) a Duarte e Sá Ltda EPP, fazem parte de
um mesmo grupo econômico, denominado pela autoridade fiscal de Grupo ASD.
Registre-se que os nomes de fantasia de todas as empresas do grupo, à exceção
da EDS Terceriz e Serv Eireli - EPP, começam por ASD, que correspondem às letras
iniciais dos sobrenomes A (Almeida), S (Siqueira - de Gustavo Luiz Siqueira Caldas,
comentado adiante) e D (Duarte). Por sinal a única empresa sem nome de fantasia
iniciando por ASD, começa pelo nome Duarte, exatamente o sobrenome do Sr.
Edésio, e que não é o sobrenome do sócio de direito Sr. Emerson Dias da Silva;
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
10

50.2. Os próprios impugnantes reconhecem que tais empresas fazem parte de um
grupo econômico. Dentre os diversos trechos das impugnações onde há este
reconhecimento, transcreve-se o abaixo:

50.3. O sr. Gustavo Luiz Siqueira Caldas foi sócio fundador da primeira empresa do
grupo, ASD Serv Terceriz Ltda - ME, juntamente com os Srs. José Hugo de Almeida
e Edésio Duarte, mantendo-se nessa condição durante o período da fiscalização.
Além disso, é sócio de outras duas empresas do grupo. Esses três foram sócios
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
11
fundadores de seis das oito empresas do grupo. Em uma das empresas onde não
são sócios fundadores (Duarte e Sá Ltda EPP, constituída em 26/06/2013), um dos
sócios é o Sr. Matheus Queiroz Duarte, cuja consulta realizada este julgador ao
sistema CPF permite verificar que se trata provavelmente de filho do Sr. Edésio
Duarte, haja vista o endereço ser o mesmo deste e de sua mãe, Sra. Adriana de
Cassia Queiroz Duarte, bem assim tendo em vista a formatação dos sobrenomes e
as respectivas idades (Matheus - 23 anos; Edésio - 47 anos; Adriana - 42 anos; em
2013). Assim, o Sr. Gustavo Luiz Siqueira Caldas, o Sr. Edésio Duarte e o Sr. José
Hugo são sem sombra de dúvida os responsáveis pelo grupo econômico; 50.4. O
endereço de fato da fiscalizada não é o informado no cadastro de CNPJ, mas o
endereço sede do grupo econômico, fato não contestado pelos impugnantes. A
fiscalizada tem endereço cadastral à Rua Pedro Paulo de Farias Júnior, 1934, sala
01, Centro Comercial Tarumã, Distrito Industrial, Cuiabá - MT. A autoridade fiscal
lavrou o Termo de Constatação à fl. 182, onde relata que entrou em contato por
telefone com o Centro Comercial Tarumã, e a atendente informou que haver
apenas uma funcionária que trabalha na sala da empresa, secretária da empresa
denominada Rose, e que em sua ausência, por férias, a correspondência lhe é
encaminhada (atendente do centro comercial) para ligar para um responsável
pela empresa ir buscar. Ou seja, a empresa com faturamento de cerca de dez
milhões tem endereço oficial em uma sala apenas, com uma funcionária apenas,
porém, fora do endereço oficial, há responsáveis pela empresa que vão buscar as
correspondências. É uma situação completamente fora dos padrões e
incompatível com o porte da empresa; 50.5. Em circularização realizada junto a
dez clientes e um fornecedor da fiscalizada, o que será abordado mais
detalhadamente adiante, esses informaram como endereço do contribuinte a Rua
Presidente Arthur Bernardes, 140, Duque de Caxias, Cuiabá -MT, que, "por
coincidência", é o mesmo endereço de quase a totalidade das demais empresas
do grupo. Ou seja, este é o endereço de fato do contribuinte, o que demonstra
que mesmo após ter sido transferida a fiscalizada para os Srs. Marcos Antônio dos
Santos Lima e Waldir Martins de Oliveira, a empresa funciona de fato na sede do
grupo econômico de responsabilidade dos dois sócios fundadores desta e do Sr.
Gustavo Luiz Siqueira Caldas (por sinal, também procurador dos atuais sócios de
direito conforme será tratado adiante). Além disso, o endereço de fato é o mesmo
endereço pessoal no sistema CPF dos sócios fundadores (ex-sócios de direito) José
Jugo de Almeida e Edésio Duarte, e do sócio de direito (atual) Marcos Antônio dos
Santos Lima; 50.6. Os sócios fundadores da fiscalizada, Srs. José Hugo de Almeida
e Edésio Duarte, transferiram a sociedade para os Srs. Marcos Antônio dos Santos
Lima e Edson Duarte Silva em 2009, conforme 2a Alteração Contratual às fls. 1487
a 1489. Registre-se que o Sr. Edson Duarte Silva tem como endereço cadastral ele
do Sr. Edésio Duarte (Rua Presidente Artur Bernardes, 140 - Duque de Caxias -
Cuiabá - MT) e muito provavelmente é irmão deste haja vista o nome da mãe
coincidir (Laurinda Duarte e Silva) e as idades serem compatíveis (Edson - 48 anos;
e Edésio - 45 anos; à época dos fatos13). Assim, embora tenham saído da
sociedade, os Srs. José Hugo e Edésio Duarte incluíram nesta um parente do
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
12
último, mantendo a influência na empresa. Posteriormente, em 14/09/20011 foi
registrada a 3a Alteração Contratual às fls. 1494 a 1496, onde o Sr. Edson Duarte
Silva se retirou da sociedade, passando integrá-la o Sr. Waldir Martins de Oliveira,
que durante a fiscalização, permanecia como sócio de direito da sociedade em
conjunto com o Sr. Marcos Antônio dos Santos Lima. A partir deste momento, os
sócios fundadores ficariam com o controle da empresa prejudicado, pois não
haveria parente algum na composição de seu quadro societário.
Então, para resolver este "problema", foi emitida em outubro de 2011 uma
procuração pelo Sr. Marcos Antônio dos Santos Lima para o Sr. Gustavo Luiz de
Siqueira Caldas, um dos proprietários do grupo econômico juntamente o Sr.
Edésio Duarte e o Sr. José Hugo, como visto, outorgando-lhe poderes amplos,
gerais e ilimitados, em especial para realizar movimentações financeiras, emitir
cheques, sacar, autorizar débitos, assinar contratos para tanto, assinar contratos
de leasing ou qualquer outro, como avalista ou fiador pessoal, inclusive como
devedor solidário, substabelecer os poderes etc. (fls. 1505 a 1507). Percebe-se
que os poderes concedidos não são comuns a um gerente administrativo (assim
denominado pelos clientes), substituindo os sócios de direito (administradores na
forma do contrato social) em todas as atividades relacionadas à empresa; 50.7.
O sócio de direito, Sr. Marcos Antônio dos Santos Lima, não tem capacidade
financeira nem patrimonial. A movimentação financeira está zerada nos últimos
cinco anos, bem como a sua variação patrimonial, pois não consta aquisição e
alienação de imóveis no sistema DOI, nem de veículos no sistema Renavam. Além
disso, foram declarados como rendimentos anuais os valores de R$ 36.000,00 em
2011, de R$ 40.000,00 em 2012, R$ 40.000,00 em 2013, sem suporte em
movimentação financeira, pois inexistente; e não foram declarados rendimentos
para os anos 2014 e 2015. Situação semelhante à do Sr. Waldir Martins de
Oliveira, divergindo apenas quanto ao rendimento declarado em 2011: R$
12.000,00; 50.8 Esta situação financeira e patrimonial dos sócios de direito nos
últimos cinco anos é totalmente incompatível com o que é esperado de um sócio
de empresa que fatura mais de 10 milhões de reais por ano. Situação contrária é a
dos sócios fundadores da fiscalizada (Srs. José Hugo e Edésio Duarte) e do
procurador (Sr. Gustavo Luiz), sócios fundadores e proprietários do grupo
econômico, que apresentam capacidade patrimonial e financeira compatível,
conforme arrolamento de bens, além de capacitada técnica pelo tempo em que
trabalham no ramo de prestação de serviços para condomínios, conforme se
verifica pelas várias empresas na área de atividade em seus nomes e pelas
informações prestadas por clientes e pelo fornecedor como resultado de
circularização realizada; 50.9.
Em relação à circularização realizada junto aos clientes e o fornecedor, cuja
documentação está juntada às fls. 1740 a 1970, os Srs. José Hugo, Edésio Duarte e
Gustavo Luiz foram informados como proprietários pela Prodeter Mato Grosso
Produtos para Higienização Ltda - EPP, pelo Condomínio do Edifício Rio Cuiabá
Park e pela Plaenge Residencial SPE Ltda. Em sua totalidade foi informado que o
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
13
atendimento, o contato e gerente administrativo da empresa prestadora era o Sr.
Gustavo Luiz. Em relação aos sócios de direito, Marcos Antônio dos Santos Lima e
Waldir Martins de Oliveira, estes não foram citados por nenhum dos onze
intimados; 50.10.
Nesta circularização, os clientes e o fornecedor informaram como endereço da
fiscalizada dois endereços: (i) Rua João Bento, 845, Quilombo - resultante de
alteração contratual procedida pelos sócios fundadores em 2006 (fl. 1486), e que
consta do papel timbrado de alguns contratos apresentados e de notas fiscais de
2011 apresentadas; e (si) Rua Pres. Arthur Bernardes, 140 - que não é o endereço
presente nas notas fiscais emitidas em 2012, qual seja: Rua Pedro Paulo de Farias
Júnior, 1394, que consta no sistema CNPJ e também consta na alteração
contratual registrada em 14/11/2009, quando já estava como sócio o Sr. Marcos
Antônio e entrou na sociedade o Sr. Waldir Martins, saindo Edson Duarte Silva.
Interessante notar que nenhum dos intimados informou como endereço aquele
constante da última alteração contratual referida (Rua Pedro Paulo...), quando os
sócios fundadores já não integravam o quadro societário. Extrai-se daí a clara
tentativa de ocultar qualquer relação da fiscalizada com os sócios fundadores, vez
que alteraram o endereço nas notas fiscais, no cadastro de pessoa jurídica e no
contrato social, mas, para seu azar, não contaram com a possibilidade de
circularização junto aos clientes, o que permitiu a identificação do real endereço
vinculado ao grupo econômico e aos sócios fundadores; 50.11.
Foi identificada compra de Iphone pela fiscalizada para o Sr. José Hugo de
Almeida. Além disso foi identificada compra de smartphone Samsung para
entrega em endereço diverso do cadastral da empresa, mas que corresponde
coincidentemente ao endereço cadastral dos Srs. José Hugo e Edésio Duarte, e
sede do grupo econômico. Também foi constatado que a fiscalizada utiliza
veículos de propriedade dos Srs. José Hugo e Edésio Duarte, e da empresa Caldas
e Duarte Ltda, cujos sócios são Edésio Duarte e Gustavo Luiz, e da empresa
Almeida e Duarte Ltda EPP, cujo sócio com 96% das quotas é o Sr. José Hugo.
Tais veículos constam no campo observação de notas fiscais emitidas por
terceiros para a fiscalizada, demonstrando que esta pagou despesas com veículos
de propriedade dos ex-sócios (sócios fundadores) ou de empresas outras suas e
do Sr. Gustavo Luiz. Os quadros demonstrativos dos veículos e das notas fiscais
com as despesas estão às fls. 96 a 99 dos autos, no TVF. Com isso, resta
evidenciado o vínculo entre a fiscalizada e os seus sócios fundadores e o Sr.
Gustavo Luiz, reais proprietários; 50.12.
Os impugnantes não contestaram tais despesas efetuadas pela fiscalizada com os
srs. José Hugo, Edésio Duarte e Gustavo Luiz, alegando apenas que são gastos
feitos com ferramentas de trabalho na atividade empresarial e não configuram
prática de compra de bens. Ora, se os celulares e os veículos são usados como
ferramenta de trabalho na atividade da fiscalizada, como defendido, os
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
14
impugnantes estão afirmando por corolário que os referidos senhores atuam
diretamente na empresa. Ato falho; 50.13.
Os fatos apurados indicam, portanto, que a situação encontrada é a típica de
utilização de sócios "laranjas", que são os que correm o risco de responsabilização
no caso de uma execução fiscal, enquanto os sócios de fato e reais proprietários
ficam ocultos e com o patrimônio blindado, adquirido com o lucro da empresa;
51.
Está mais que evidenciado pelas apurações acima, e com provas contundentes,
que os Srs. José Hugo, Edésio Duarte e Gustavo Luiz são os sócios de fato do
contribuinte, sendo os sócios de direito, Srs. Marcos Antônio e Waldir Martins,
seus "laranjas" (interpostas pessoas). Não resta dúvida de que a transferência de
propriedade dos sócios fundadores José Hugo e Edésio Duarte para os Srs. Marcos
Antônio e Waldir foi apenas pro forma, pois a administração efetiva continuou a
ser exercida por eles , conforme pode ser extraído das informações prestadas
pelos condomínios e das despesas realizadas pela empresa com compra de
celulares para eles e com manutenção de veículos de suas propriedades;
CONJUNTAMENTE, com o Sr. Gustavo Luiz , procurador com plenos poderes de
administração e movimentação de contas outorgados pelos dos sócios de direito,
também presente como proprietário e responsável pela empresa nas informações
prestadas pelos clientes (condomínios), e proprietário isoladamente ou em
conjunto com os demais sócios de fato de outras empresas do mesmo grupo
econômico que atuam na mesma atividade.
52. Com tal orquestramento, eles pretenderam ocultar os nomes dos verdadeiros
sócios e reais proprietários, blindando seus patrimônios de responsabilização em
eventual execução fiscal decorrente de inadimplência da empresa, mantendo,
contudo, a administração plena da empresa, amparados em uma procuração de
plenos e irrestritos poderes concedida a um deles pelos "laranjas". Inclusive cabe
destacar o cuidado que tiveram ao passar a procuração ao Sr. Gustavo Luiz, em
uma tentativa de mascarar a manutenção do envolvimento dos demais sócios de
fato (fundadores) nas atividades da empresa, incluindo um "terceiro" que nunca
fez parte do quadro social da empresa, mas que, como visto, é um dos
proprietários do grupo econômico juntamente com os Srs. Jose Hugo e Edésio
Duarte.
53. Inclusive, é de se notar que o faturamento da fiscalizada é incompatível com
uma empresa com endereço "oficial" em uma única sala com um único
funcionário (secretária), o que reforça o entendimento fiscal de que a AED
concentrava a maior parte da movimentação financeira e da emissão de notas
fiscais do grupo, aproveitando-se do fato de que estava em nome de interpostas
pessoas.
54. A intenção era concentrar as operações do grupo na fiscalizada e deixar de
pagar os tributos devidos sobre o faturamento desta, inviabilizando a execução da
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
15
dívida decorrente, haja vista ausência de patrimônio dos sócios de direito e da
própria fiscalizada.
55. Restou plenamente demonstrado que os sócios de direito não se beneficiaram
da propriedade de direito da empresa, haja vista não possuírem capacidade
financeira e patrimonial compatíveis com o faturamento desta, fato este não
contestado pelos impugnantes, o que reforça o caráter de ficção da transferência
de titularidade realizada, com os sócios de direito apenas cedendo seus nomes
para dar a aparência de regularidade. Está nítido que estes obedeciam aos
comandos dos proprietários do grupo econômico, vez que outorgaram plenos e
irrestritos poderes de administração exatamente a terceiro que era um desses
proprietários. São coincidências demais.

Para clareza da decisão, individualizo a conduta e o fundamento legal da
responsabilização de cada grupo:

2.1. Dos Sócios de Fato: José Hugo de Almeida, Edésio Duarte e Gustavo Luiz de
Siqueira Caldas.
A fiscalização reuniu acervo probatório robusto demonstrando que estes Senhores
eram os verdadeiros donos do negócio. Eram eles que detinham procurações com poderes de
gestão ilimitados e, crucialmente, eram eles que movimentavam os recursos financeiros da
sociedade.
A responsabilidade destes recorrentes nasce do art. 135, III, do CTN. Ao utilizarem
"laranjas" para constituir a sociedade e operarem à margem da lei, agiram com excesso de
poderes e infração à lei. Não eram meros mandatários cumprindo ordens; eram os autores
intelectuais e executores materiais da gestão fraudulenta. Quem aufere os bônus da atividade
econômica (o lucro ocultado) deve suportar os ônus tributários dela decorrentes.
Mantenho a solidariedade.

2.2. Dos Sócios de Direito ("Laranjas"): Marcos Antônio dos Santos Lima e Waldir
Martins de Oliveira.
A defesa alega que estes recorrentes não tinham poder de gestão e, portanto, não
deveriam responder pela dívida. O argumento não prospera para fins de exoneração tributária.
Ao cederem seus nomes e CPF para figurarem em contrato social de empresa que
sabiam (ou deveriam saber) não administrar, Marcos e Waldir viabilizaram a fraude.
Sem a assinatura deles, a pessoa jurídica de fachada não existiria e a sonegação não
ocorreria. A conduta de emprestar o nome não é ato passivo ou inocente; é ato de colaboração
essencial para a interposição fraudulenta. Não se pode admitir que o sócio de direito invoque a
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.809 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720059/2016-66
16
própria torpeza (a condição de laranja) para se eximir da responsabilidade tributária. Eles
assumiram o risco do negócio ao assinarem o contrato social. Portanto, devem responder
solidariamente pelo crédito tributário, juntamente com os beneficiários efetivos.
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Da redução do percentual da multa qualificada.
Pela conduta praticada, discorrida acima relativamente à omissão de receita
correspondente a recursos creditados e movimentados em contas de depósitos mantidas em
nome de terceiro, não contabilizados, restou caracterizada causa para imposição da multa
qualificada.
Entretanto, em razão de alteração póstuma na legislação aplicada, promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto ao percentual da multa qualificada que foi
limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, aplico a referida redução.
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares, para dar parcial provimento ao recurso voluntário,
tão somente para reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, em conformidade com o
disposto no art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 2431
DF CARF MF
Original